Tribunal: STF
Processo: Rcl 88353
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 395. CONDUÇÃO COERCITIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por E.R.A. , L.V.B. e L.F.  contra decisão proferida pela Delegada de Polícia Civil da 8ª Corregedoria Auxiliar de Presidente Prudente, no Estado de São Paulo, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs nº 395 e 444.

    2. Narram os reclamantes que foram alvo de mandado de busca e apreensão, durante o qual foram conduzidos coercitivamente por ordem da autoridade reclamada, para interrogatório. Alegam, também, usurpação de competência desta Corte, uma vez que o processo de origem se encontra em trâmite perante o STJ, no bojo de Agravo Regimental em Recurso Extraordinário.

    3. Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como da tramitação da ação penal. No mérito, seja reconhecida a nulidade da condução coercitiva e a consequente nulidade de todos os atos subsequentes, e assim, a cassação da decisão reclamada e determinação de novo julgamento.
 
É o relatório 
                                                                          
Decido

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs nº 395 e 444, cuja ementa se transcreve:

1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP.
(ADPF 444, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107  DIVULG 21-05-2019  PUBLIC 22-05-2019)

    7. A alegação de nulidade foi apreciada na sentença, em que se decidiu (e-doc. 5, p. 8):

(...) A doutrina explica que se o ato produzido está em desconformidade com o ordenamento jurídico, mas não gerou nenhum tipo de prejuízo para a acusação ou defesa, significa que o ato não precisa ser declarado nulo, pois atingiu a sua finalidade. É conhecido na doutrina francesa como pas de nullité sans grief. 
Nesse sentido já sedimentou o Supremo Tribunal Federal: 
“princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
No caso em análise, embora a defesa alegue nulidade em razão da condução coercitiva dos acusados, não vislumbro na hipótese a apontada nulidade. Primeiro, em que pese os réus tenham afirmado que foram no carro da polícia para a delegacia, destacaram que iriam se fazer presente para oitiva policial. Ainda, os direitos constitucionais dos acusados não se mostraram violados e foram acompanhados de advogado durante o ato na fase inquisitorial.
Ademais, deslocamento até a delegacia no carro da polícia, sem a demonstração de que foi uma captura, sem a utilização de algemas e tendo os acusados concordado com a forma de comparecimento não enseja a nulidade do ato.
Outrossim, o ato foi praticado durante investigação criminal, os acusados já se manifestaram nos autos anteriormente, mas não haviam levantado a referida situação.
 Acresça-se que ainda que fosse reconhecida a nulidade tão somente seria desentranhada as declarações dos autos, visto que o ato não é capaz de macular a integridade do resto do procedimento, notadamente os atos processuais realizados sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
Assim, por não haver prova de que foram capturados, tampouco do prejuízo, já que acompanhados por profissional habilitado ao ato, deixo de acolher a preliminar ora arguida.

    8. No julgamento do recurso de apelação, o TJSP assim se pronunciou (e-doc. 6, p. 16-17): 

DA CONDUÇÃO COERCITIVA 
No que concerne à alegada nulidade em decorrência da condução coercitiva para a realização de interrogatório na fase policial, tal como ponderou a n. Promotora de Justiça oficiante, com citação jurisprudencial a respeito, “nenhum dos apelantes alegou, seja na fase policial seja em juízo, que teriam sido coagidos a entrar na viatura policial a fim de serem conduzidos a Delegacia de Polícia, ou seja, tratase de inovação defensiva de fatos, frise-se, que não ocorreram. Em reforço, verifica-se que a fls. 79-82, 83-86 e 87-92 que ÉDEN, LAÉRCIO e LADISLAU foram ouvidos na presença de seus advogados, sendo garantidos, portanto, todos os seus direitos constitucionais. Importante, ponderar, também, que ainda que se admitisse que ÉDEN, LADISLAU e LAÉRCIO foram coagidos a serem conduzidos a Delegacia de Polícia para que fossem interrogados, o que não ocorreu, é certo que ao serem ouvidos, negaram os fatos, ou seja, os seus relatos em nada contribuíram para formação da prova. Logo, não restou evidenciado qualquer prejuízo à defesa durante a condução das investigações, o que é essencial para reconhecimento de nulidades no processo penal (CPP, art. 563), razão pela qual essa preliminar merece ser afastada” (págs. 2.096/2.098).
Assim, rejeito as preliminares arguidas e passo à análise do mérito.
    9. Como se depreende das decisões na origem, não há comprovação de que a condução dos reclamantes se deu se forma coercitiva — estavam acompanhados de seus advogados — tampouco se demonstrou prejuízo às defesas.

    10. A Suprema Corte já se posicionou no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, deve ensejar efetivo e comprovado prejuízo, o qual não pode ser presumido. Trata-se de aplicação do princípio pas de nullité sans grief, cuja essência exige a demonstração de danos concretos à parte que suscita a nulidade. Neste sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Consoante registrado na decisão agravada, inexiste manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 3. Pelas circunstâncias constantes dos autos e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, verifico adotada fundamentação idônea para a decretação e manutenção das medidas cautelares. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 5. Para concluir em sentido diverso quanto ao reconhecimento de que os pacientes experimentaram prejuízo decorrente da suposta atuação do magistrado de primeiro grau, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC nº 232.809 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05/03/2025, p. 13/03/2025)

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

12. Intime-se e publique-se, com as cautelas inerentes ao segredo de justiça.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator